Tribunal: CARF
Processo: 10768.001401/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10768.001401/2009-13 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2001-000.128 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de abril de 2023 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
MICHEL EDUARDO CHAACHAA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que informe se a
fonte pagadora, Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, retificou Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF para espelhar o documento interno cuja cópia
encontra-se à fls. 45.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de
Lançamento, na qual foi apurado o crédito tributário no valor total de R$ 8.236,41,
assim discriminado:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10768.001401/2009-13
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.128 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001401/2009-13

2. Anteriormente, o contribuinte havia apurado o valor de R$ 715,62 (imposto a
restituir), na declaração de ajuste anual original entregue no dia 25/4/2006.
3. O contribuinte apresenta impugnação na qual argumenta, em síntese, que não
discorda da glosa do imposto de renda retido na fonte, mas ela deve vir acompanhada da
correspondente exclusão de rendimentos. Vejamos as imagens do pedido (fls. 2 a 5 do
processo):
(...)

(...)
4. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 11), referido
lançamento decorrera da compensação indevida de imposto de renda retido na fonte,
referente à fonte pagadora “Agência Nacional de Saúde Suplementar”, no valor de R$
6.094,68. O valor declarado pelo contribuinte é R$ 13.368,11 e na Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) o valor declarado pela pessoa jurídica é R$
7.273,43. A diferença entre esses dois valores é o montante da glosa (R$ 6.094,68).
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.128 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001401/2009-13

É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RETIFICAÇÃO. APÓS O LANÇAMENTO. INADMISSIBILIDADE.
Após a ciência do lançamento de ofício, a solicitação de retificação só poderá ser aceita
se demonstrada, de forma cabal, a existência do erro de fato.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 20/06/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que ocorreu erro de preenchimento da declaração.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, reputo essencial ampliar a
instrução probatória, para que:

1. A unidade preparadora informe se a fonte pagadora, Agência Nacional de
Saúde Suplementar – ANS, retificou Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte – DIRF para espelhar o documento interno cuja cópia
encontra-se à fls. 45;
2. Junte-se aos autos as telas de sistemas com todos os rendimentos válidos
declarados em DIRF pela ANS.

Após, intime-se o recorrente, para que, no prazo de trinta dias, manifeste-se sobre
os documentos juntados aos autos, se entender necessário.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 54
DF CARF MF
Original